Tribunal: CARF
Processo: 13510.000174/2005-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13510.000174/2005-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.431 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
MARICULTURA DA BAHIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
CARCINICULTURA.
ATIVIDADE
RURAL.
LIMPEZA
E
ACONDICIONAMENTO
POR
PROCEDIMENTO
INDUSTRIAL.
MANUTENÇÃO
DA
COMPOSIÇÃO
E
CARACTERÍSTICAS
DO
PRODUTO IN NATURA. ENQUADRAMENTO.
A carcinicultura, desde que mantidas a composição e as características do
produto in natura, mesmo que haja o acondicionamento e limpeza do produto
por procedimento industrial, caracteriza-se como atividade rural nos termos do
art. 2° da Lei n° 8.023/90.
APROVEITAMENTO DO BENEFÍCIO DO ART. 512 DO RIR/99.
MÚLTIPLAS ATIVIDADES. RURAIS E NÃO RURAIS. APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÕES
EQUIVOCADAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O benefício previsto no art. 512 do RIR/99 somente aproveita a atividade rural.
Possuindo no contrato social do sujeito passivo várias atividades, rurais e não
rurais, e tendo suas declarações equívocos reconhecidos por ele próprio, cabe a
ele provar que os prejuízos a serem utilizados para o benefício acima citado
são provenientes da atividade rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13510.000174/2005-87
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.431 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13510.000174/2005-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 381-403 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 15-19.743, da 2a Turma da DRJ/SDR (fls. 180-188, cópia às fls. 370-378),
em sessão realizada em 17 de junho de 2009, por meio do qual o referido órgão julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela Contribuinte (fl. 33-44 e docs. anexos), de forma a
entender que o lançamento efetuado contra a Impugnante foi adequado.

I.
Auto de Infração, Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 356-361.

Trata-se de auto de infração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica — IRPJ
(fls. 02/09), decorrente da glosa da compensação de prejuízos fiscais, no ano-
calendário de 2000, tendo em vista a insuficiência de saldo compensável de
exercícios anteriores, de acordo com a descrição dos fatos às fls. 04/05, que tem o
seguinte teor:
- tendo em vista a alegação verbal da contribuinte de que haveria saldo
acumulado de prejuízos da atividade rural de períodos anteriores, foi efetuada
a verificação do referido saldo nos sistemas informatizados da Receita
Federal;
- na análise procedida foi verificado que, no ano de 1997, a contribuinte não
apresentou prejuízo referente à atividade rural, possuindo somente prejuízo
da atividade geral. No ano-calendário de 1998, embora a contribuinte tenha
declarado um prejuízo da atividade rural de R$2.197.074,67, esse valor foi
alterado, através de revisão interna, para R$1.557.805,63;
- no ano-calendário de 1999, a empresa declarou um lucro da atividade rural
no valor de R$610.861,11. o qual foi alterado por revisão interna para o
montante de R$1.250.130,15, completamente compensado com o saldo de
prejuízo existente no ano de 1998, restando um saldo a compensar de
prejuízos fiscais da atividade rural no valor de R$307.675,48;
- diante do exposto, a contribuinte compensou, indevidamente, no ano-
calendário de 2000, o montante de R$6.558.482,43, a título de prejuízo da
atividade rural, correspondente ao total do lucro apurado no período. Foi
efetuada, então, a glosa da compensação indevida, tendo em vista que a
contribuinte somente teria direito a compensar, de prejuízos da atividade
rural, o montante de R$307.675,48, relativo ao saldo acumulado existente,
mais 30% do lucro ajustado, equivalente a R$1.967.544,73, com os prejuízos
acumulados da atividade geral, restando um valor tributável de
R$4.283.262,22, objeto do presente lançamento de ofício.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.431 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13510.000174/2005-87

A interessada tomou ciência do lançamento em 22/12/2005 e apresentou, em
23/01/2006, a impugnação de fls. 31/42, acompanhada dos documentos de tis.
43/196, com as seguintes alegações, em síntese:
 o auto de infração foi lavrado em procedimento interno da Receita
Federal, tendo como suporte apenas as declarações de rendimentos de
exercícios anteriores, sem levar em conta outros elementos necessários à
adequada revisão, tais como: balancete, razões contábeis, livros diário e
demais documentos que pudessem ser apresentados pela impugnante;
 a impugnante é pessoa jurídica de direito privado que explora a
atividade rural de carcinicultura e, de fato, compensou integralmente
todo lucro apurado no ano-calendário de 2000 com os saldos de
prejuízos fiscais acumulados existentes, tendo em vista entender que são
decorrentes da atividade rural praticada;
 o art. 512 do RIR/1999 permite a compensação integral dos
prejuízos fiscais, desde que decorrentes da atividade rural (reproduz);
 os prejuízos fiscais formados nos anos-calendário de 1992 a 1998,
como comprovam as folhas da parte "A" e planilhas da parte "B" do
Lalur (fls. 70/89), são todos decorrentes da atividade rural exercida pela
impugnante;
 o agente fiscal não demonstrou, na peça de autuação, a composição
dos saldos dos prejuízos fiscais da impugnante, bem como não
identificou os períodos a que se referem. Apenas alegou que o saldo
restante a compensar, dos prejuízos da atividade rural, correspondia a
R$307.675,48, relativo ao ano de 1998, razão pela qual efetuou a glosa
objeto do lançamento;
 o equívoco cometido pelo autuante, ao que parece, deve-se ao fato
de que a impugnante preencheu inadequadamente as suas declarações
de rendimentos, exceto a DIRI do ano-calendário de 1998, conforme
demonstrado a seguir:
Ano-calendário de 1992 (fls. 90/104)
 preencheu erroneamente a linha 01 do quadro 03 (Receita Líquida
por Atividade), do Anexo 2, quando na verdade o correto seria
preencher a linha 06 (De Atividade Rural) do mesmo quadro;
 deixou de preencher a linha 14 (Parcela Correspondente à Atividade
Rural), do quadro 04 (Demonstração do Lucro da Exploração), do
Anexo 2;
 por não ter preenchido a linha 14, acima referida, não transferiu o
lucro da exploração negativo correspondente à atividade rural para a
linha 01 do quadro 08 (Demonstrativo do Lucro Real da Atividade
Rural), bem como não preencheu as demais linhas do referido quadro;
 o lucro da exploração negativo da atividade rural não foi consignado
na linha 06 do quadro 14 (Demonstração do Lucro Real), do Formulário
I;
Anos-calendário de 1993 e 1994 (fls. 105/132)
 informou na linha 01 do quadro 04 (Receita Líquida por Atividade),
do Anexo 4, a receita líquida da atividade rural, quando o correto seria
informar na linha 11 (Receita de Atividade Rural). do mesmo quadro e
anexo;
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.431 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13510.000174/2005-87

 deixou de informar na linha 17 (Parcela Correspondente à Atividade
Rural), do quadro 5 (Demonstração do Lucro da Exploração), do Anexo
4, a parcela do lucro da exploração relativo à atividade rural;
 devido ao não preenchimento da linha 15 do quadro 05, do Anexo 4,
o lucro da exploração da atividade rural não foi informado na linha 01
do quadro 09 (Demonstrativo do Lucro Real da Atividade Rural), do
Anexo 4. Também não foram preenchidas as demais linhas do referido
quadro;
 deixou de ser informado na linha 06 do quadro 04, do Anexo 2, o
lucro da exploração negativo apurado em todos os meses do ano-
calendário de 1993, conforme linha 11 do quadro 5, do Anexo 4, e, em
1994, o lucro da exploração negativo apurado nos meses de janeiro a
junho e de outubro a dezembro;
 quanto às declarações de rendimentos relativas aos anos-calendário
de 1995, 1996 e 1997 (fls. 133/196), a impugnante deixou de informar
na ficha 02 (Dados da Apuração) que apurava resultados provenientes
da atividade rural e, por conseqüência, não preencheu as linhas das
declarações que dizem respeito à atividade rural;
 a documentação apresentada, por si só, exprime a real veracidade
dos fatos e não houve compensação indevida de prejuízos fiscais da
atividade rural com o lucro real apurado no ano-calendário de 2000,
posto que a sua atividade econômica era exclusivamente rural;
 o autuante, portanto, não poderia aplicar o limite de redução de 30%
sobre o lucro real apurado, sem antes verificar a documentação contábil
e fiscal da impugnante, em conformidade com jurisprudência
administrativa reproduzida na impugnação;
 a impugnante requer provar o alegado por todos os meios admitidos
em direito, inclusive, se necessário, em diligência específica, e, por fim,
requer o cancelamento do crédito tributário decorrente do auto de
infração lavrado, com o conseqüente arquivamento do processo em
referência.
Através do Despacho n° 397 — 2 Turma da DRJ/SDR, de 28 de dezembro de
2007 (lis. 205/206), foi solicitada a realização de diligência, para que fosse
verificado se realmente toda a receita auferida pela empresa, no período de 1992 a
1997, era proveniente da atividade rural e também para que a contribuinte
demonstrasse o lucro real da atividade rural no mesmo período.
Efetuada a diligência, foram acostados aos autos os documentos de fls.
213/306 e o Relatório de Diligência de fls. 307/312, que tem o seguinte teor:
- em visita ao endereço da empresa, foi constatado que no local
encontrasse estabelecida a empresa Valença Maricultura da Bahia, CNPJ
13.600.911/0001-00, informação cadastral à fl. 218, cujos responsáveis
eram também procuradores nomeados da empresa autuada;
- questionados sobre os livros e documentos solicitados através do Termo
de Diligência de fl. 213, apresentaram resposta (fl. 221) informando que
alguns livros e documentos ainda não estavam à disposição da
fiscalização. principalmente as notas fiscais de saídas, o LALUR e os
Livros Diário e Razão, de 1996 e 1997, dentre outros;
- devido à impossibilidade de se verificar o processo produtivo da
diligenciada, foram efetuadas visitas às instalações da empresa Valença
Maricultura da Bahia, já que, segundo informações dos referidos
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.431 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13510.000174/2005-87

procuradores, possui processo produtivo similar ao da empresa
fiscalizada;
- foi informado que as edificações, instalações e equipamentos da
Maricultura da Bahia S/A continuam sendo utilizadas pela Valença
Maricultura da Bahia e que ambas produzem/produziam os mesmos
produtos;
- em visita à empresa Valença Maricultura da Bahia, foi informado que
praticamente não houve alteração na estrutura e nas instalações da
empresa;
- foi constatado que o processo produtivo envolve as seguintes etapas:
1 — criação de camarões;
2 — transporte dos camarões para as unidades de beneficiamento;
3 — armazenamento em tanques com gelo;
4 — classificação dos camarões por tamanho;
5 — beneficiamento, que consiste na retirada da cabeça, das cascas e na
limpeza dos camarões;
6 — pesagem e armazenamento em embalagens de 1 kg para
resfriamento;
7 — armazenamento em caixas de papelão para congelamento;
8 — armazenamento em isopor de 100/200 litros para transporte e entrega
ao cliente.
- em retorno ao estabelecimento da empresa para dar ciência do termo de
constatação de fls. 223 e 224, foi solicitado ao encarregado pela produção
que tirasse fotografias de cada etapa do processo produtivo da empresa
Valença Maricultura da Bahia (fls. 225/250);
- através de pesquisa no site da empresa Valenya Maricultura da Bahia
(fls. 251/254). pode-se identificar com maior riqueza de detalhes as
atividades por ela desenvolvidas;
- foi solicitado que a empresa apresentasse cópia dos balanços e
demonstrações dos resultados constantes nos livros diário de 1992 a 1995,
além de relatório detalhando todas as etapas do processo produtivo da
empresa fiscalizada (Maricultura da Bahia S/A), no período de 1992 a
1997. A pedido da procuradora, foi concedido um prazo adicional de 20
dias, improrrogáveis, para a apresentação dos elementos solicitados;
- decorrido o novo prazo concedido, a diligenciada não apresentou os
elementos solicitados e pediu um novo prazo (fl. 277), com a mesma
justificativa da solicitação anterior, de que os livros/documentos
encontram-se com os ex-sócios da impugnante;
- em 30/04/2009, a procuradora da diligenciada encaminhou por e-mail
relatório sobre a atividade da Maricultura da Bahia S/A (fls. 278/282);
- no dia 12/05/2009, em visita à empresa, foi constatado que os
livros/documentos solicitados ainda não estavam à disposição da
fiscalização, sendo que, nesta data, foram entregues os livros contendo os
balancetes da empresa do período de 1992 a 1995 (fls. 255/276);
- em que pese o tempo decorrido de aproximadamente 90 dias desde o
início da diligência e a falta de apresentação das notas fiscais emitidas e
de outros elementos solicitados, passa-se a analisar se a receita da
diligenciada, no período de 1992 a 1997, era proveniente da atividade
rural;
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.431 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13510.000174/2005-87

- o conceito de atividade rural encontra-se definido no art. 20 da Lei n°
8.023, de 1990, que assim dispõe:
Art. 2o Considera-se atividade rural:
I - a agricultura:
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura,
sericicultura, piscicultura e outras culturas animais;
V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que
sejam alteradas a composição e as características do produto in natura,
feita pelo próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios
usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente
matéria-prima produzida na área rural explorada, tais corno a
pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco
de laranja, acondicionados em embalagem de apresentação.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (à mera
intermediação de animais e de produtos agrícolas.
- do que se depreende dos autos e da diligência realizada, as atividades da
empresa não se limitavam à mera criação de camarões para comércio "in
natura",
mas,
ao
contrário,
envolvia
procedimentos
de
transformação/beneficiamento do produto para posterior comercialização:
- o próprio objeto social da contribuinte (fl. 57) prevê a exploração de
atividade de aqüicultura em geral, especialmente a criação,
beneficiamento, comercialização, exportação e importação de organismos
marinhos, tais como peixes, camarões e crustáceos, bem como a produção
de rações e a industrialização, comércio, importação e exportação de
produtos de aqüicultura, restando, assim, afastada a possibilidade de
enquadramento das atividades realizadas pela diligenciada no dispositivo
legal transcrito (inciso IV do art. 2° da Lei n° 8.023, de 1990), por este
dispositivo não comportar atividades que envolvam transformação de
produtos;
- dos termos da Solução de Consulta SRRF/10a RF/DISIT n° 107, de 2 de
julho de 2005, parcialmente reproduzida no Relatório de Diligência,
depreende-se que uma produção em larga escala, como a da diligenciada,
com edificações, equipamentos e instalações de elevados valores, com
grande estrutura industrial instalada, como laboratório, tanques para
criação dos camarões, sala de beneficiamento, salas de pesagem e
embalagem, câmaras de resfriamento e congelamento (frigoríficos),
dentre outros, não tem como ser considerada atividade rural, nos termos
do inciso V do art. 2' da Lei n° 8.023, de 1990.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação. Em suma, o órgão
julgador constatou que, ainda que as declarações apresentadas não indicarem que a Impugnante
exercia atividade exclusivamente rural, ela intentou compensar com o lucro real de 2000, saldo
negativo dos anos anteriores, o qual seria proveniente de atividade rural. Ademais, as
informações constantes no sistema da receita não demonstrariam qualquer prejuízo fiscal entre
1992 a 1997 proveniente de atividade rural. Ressaltaram os julgadores que a informação advinha
das declarações da Impugnante. Em virtude disto, pela fato da Contribuinte não ter entregado
documentos essências, mesmo após ter sido intimada para fazê-lo, bem como, que não exercia
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.431 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13510.000174/2005-87

mais suas atividades no endereço indicado, mas outra pessoa jurídica, que exerce a mesma
atividade, não há como reconhecer o direito. Ressaltou-se ainda que, pelo fato do objeto social
da Contribuinte englobar outras atividades, diferentes da rural, caberia a ela a comprovação e
segregação de resultados que adviriam das diferentes atividades. Como a Impugnante não teria
conseguido provar, deveria ser mantida a glosa e consequentemente o lançamento.

II. Recurso Voluntário
4. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) tem como objeto social a carcinicultura (criação de
camarões), por isto goza do regime fiscal concedido às pessoas que exercem tal atividade; b) o
Fiscal que promoveu a autuação entendeu que a Contribuinte teria compensado valor superior à
limitação de 30%, prevista no art. 15 da Lei 9.065/95, no ano-calendário de 2000; c) à
Recorrente não se aplicaria o limite de 30%, pois o art. 512 do RIR/99 dispensa tal limitação à
pessoa que explore atividade rural; d) o equivoco da autoridade fiscal teria ocorrido porque a
Recorrente teria preenchido equivocadamente suas Declarações de Rendimentos dos anos-
calendários de 1992 a 1997; e) sua atividade é eminentemente rural e inexiste possibilidade de
enquadramento como atividade industrial; f) o relatório de diligência (fls. 340-345) estaria
equivocado; g) aponta o conceito de atividade rural, previsto no art. 2o da Lei 8.023/90, sendo
que suas atividades se encaixariam no inciso V do citado artigo; h) não haveria industrialização
de seus produtos, uma vez que o camarão permanece “in natura”, pois não há modificação do seu
estado natural. Também não haveria beneficiamento sobre o produto, mas mera limpeza e
conservação, ainda que constasse em seu contrato social; i) pelo fato de a Recorrente ser
contribuinte de ITR, isto demonstraria que sua atividade seria rural; j) tendo em vista que as
receitas auferidas são provenientes de atividade rural, seria justa a compensação de prejuízos
fiscais decorrentes da atividade rural com o lucro da mesma atividade, sem a limitação de 30%,
prevista pelo art. 15 da Lei n° 9.065/95; k) houve equívocos no preenchimento das declarações,
contudo, como sua atividade é apenas rural, não há prejuízos fiscais acumulados de outras
atividades; l) o Princípio da Verdade Material justificaria suas alegações. Ao final requer seja o
Recurso recebido e dado o total provimento, de forma que seja reformada a decisão de 1° grau,
com a consequente insubsistência do lançamento.
5. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
6. É o relatório.

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.431 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13510.000174/2005-87

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
7. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 367 – 17/07/09), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 381 – 18/08/09), conclui-se que este é tempestivo.
8. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Natureza da atividade principal exercida pela Recorrente
9. Sobre a natureza da atividade, esta seria indispensável para se caracterizar a
possibilidade de utilização de saldo negativo proveniente de atividade rural, bem como a não
limitação de sua utilização, de acordo com o art. 15 da Lei 9.065/95 e art. 510 da Lei 8.023/90.
10. Para análise desta primeira questão, imperativo se faz a verificação do
dispositivo sobre a atividade rural, previsto no art. 2° da Lei 8.023/90, cuja redação, anterior e
posterior a 1995, com a alteração promovida pela Lei 9.250/95, são transcritas abaixo. Tal
indicação de alteração legislativa se fundamenta no fato de que a Contribuinte utilizou prejuízos
fiscais provenientes dos anos de 1.991 a 1.998 para compensar o imposto de 2.000

Art. 2o Considera-se atividade rural:
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura,
piscicultura e outras culturas animais;
V - a transformação de produtos agrícolas ou pecuários, sem que sejam alteradas a
composição e as características do produto in natura e não configure procedimento
industrial feita pelo próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios
usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima
produzida na área rural explorada. (Redação anterior à Lei no 9.250, de 1995)
V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas
a composição e as características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou
criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais,
utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada, tais como a
pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja,
acondicionados em embalagem de apresentação. (Redação dada pela Lei no 9.250, de
1995)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação de animais
e de produtos agrícolas. (Incluído pela Lei no 9.250, de 1995)

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.431 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13510.000174/2005-87

11. Inicialmente, é para se afirmar que o artigo em questão não define que o
tamanho do capital social, o tamanho da produção, se em larga ou pequena escala, e até o valor
das receitas auferidas pelos contribuintes importa para identificar a natureza da atividade
desenvolvida. Assim, independetemente de o capital social do contribuinte ser de alta monta, de
a produção ser volumosa ou de o valor das receitas do contribuinte ser elevado, não pode ser
caracterizada a atividade rural.
12. Os requisitos para a caracterização de atividade rural, conforme previsto no
artigo, para o presente caso, são que haja a extração ou exploração animal, podendo haver a
transformação dos produtos pecuários, mas sem alteração da composição e das características do
produto in natura, não podendo adicionalmente configurar “procedimento industrial feita pelo
próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas
atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada.”.
Tais requisitos são previstos pelos dispositivos do artigo 2°, incisos II, III, IV e V da Lei
8.023/90, antes da alteração efetuada pela Lei n° 9.250/95.
13. Quanto ao fato de ser extração ou exploração animal, parece não haver
dúvida, uma vez que a atividade principal da Contribuinte é a carcinicultura (criação de
camarões). O que poderia trazer alguma dúvida se dá quanto à utilização de procedimento
industrial, identificado às fls. 258-287. Segundo descrição da autoridade fiscal, o processo
produtivo desenvolvido pela Contribuinte seria o seguinte (fls. 341):

14. Entende-se que tal procedimento, industrial, isolado, não poderia
desconfigurar a atividade rural, uma vez que a tipificação normativa prevê que para que deixe de
ser rural, necessita a atividade de alteração de composição e das características do produto in
natura e a configuração do procedimento industrial feito pelo próprio criador. Destacou-se o
conector aditivo “e” na frase anterior, exatamente porque o inciso prevê uma adição de
condições e não alternativa delas. Assim, para que haja a descaracterização ou não caracterização
da atividade rural, seria necessário que houvesse as duas caracacterística indicadas, em relação
aos mesmos produtos. No processo produtivo da Recorrente, ainda que hajam procedimentos que
se caracterizem como industriais, por não serem artesanais, mas de qualquer sorte simplificados,
tais como classificação do tamanho dos camarões, retirada da cabeça, cascas e limpeza deles,
tudo com facas, e depois pesagem e armazenamento, não há aqui a alteração da composição e
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.431 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13510.000174/2005-87

das características do produto in natura, o que tem como efeito o reconhecimento da atividade
rural.
15. Depois da alteração do inciso V do art. 2° da Lei 8.023/90 pela Lei n°
9.250/95 fica ainda mais clara a caracterização da atividade da Recorrente como rural, pois, na
nova redação, não há mais a menção de procedimento industrial, podendo haver a transformação
do produto, sem que sejam alteradas a composição e as características in natura. Além disto, o
dispositivo dá exemplos, que não descaracterizam a atividade rural, seriam eles pasteurização e o
acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja. Nestes casos há efetivamente
processo industrial, mas sem a perdade da composição e características do produto. O mesmo
ocorre com os camarões. São eles acondicionados e limpos, mas eles não deixam de ser produto
in natura.
16. Desta forma deve ser reconhecida que a principal atividade da Recorrente se
caracteriza como atividade rural, nos termos do art. 2° da Lei 8.023/90.

V. Comprovação do exercício da atividade rural
17. Apesar de sua atividade principal se constituir como carcinicultura (fl. 55), o
contrato social da Recorrente demonstra que seu objeto possui outras atividades, as quais não se
enquadrariam como rurais (fl. 60).

18. Dentre as atividades estariam a de “produção de rações e a industrialização,
comércio, importação e exportação de produtos de aquicultura”, a qual diz respeito ao tratamento
de lagos, rios, etc. ou criação de animais ou plantas aquáticos. Além disto, o contrato prevê ainda
a prestação de serviços de consultoria e outras atividades relacionadas aos seus objetivos. É fato
que a carcinicultura não pode ser a única atividade desenvolvida pela Requerente.
19. Com base em diligência que teve por objeto a constatação do exercício da
atividade da Contribuinte, que justificaria a utilização total dos prejuízos fiscais, sequer foi a
mesma encontrada no local indicado, funcionando outra sociedade com as mesmas
características (fl. 340). Ademais, até o presente momento a Recorrente não apresentou livros e
notas fiscais que confirmariam que os prejuízos foram provenientes de sua atividade rural,
mesmo sendo intimada para apresenta-los (fl. 340-341). Lembra-se que a própria Requerente
afirmou que havia se equivocado nos lançamentos em suas declarações (fls. 396).
20. Pelo fato de não conseguir identificar a origem dos prejuízos por meio de
provas, sendo que a responsabilidade pelo ônus da prova é da Recorrente, por força do art. 15 e
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.431 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13510.000174/2005-87

seguintes do Dec. 70.235/72 e do art. 373 do CPC, não pode a Contribuinte, no caso em questão,
aproveitar do benefício concedido pelo art. 512 do RIR/99.

VI. Conclusão
21. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, com base nos argumentos expostos acima.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital